Tribunal: CARF
Processo: 10980.722262/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722262/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ZIGOMAR DELBEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBAS PAGAS COMO INCENTIVO À
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV/PDI. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de incentivo à adesão ao programa de desligamento
voluntário ou incentivado - PDV/PDI, não integram a base de cálculo do imposto
de renda dado seu caráter indenizatório, ao teor do art. 39, XIX, § 9o, do RIR/99,
vigente à época da autuação.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar o direito subjetivo, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a
verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722262/2010-76
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722262/2010-76

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/48):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
31, em 31/05/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2005, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pela Petróleo
Brasileiro S/A, no valor de R$ 8.950,08.
Cientificado do lançamento em 10/06/2010 (fl. 35), o contribuinte apresentou, em
04/07/2010, a impugnação de fl. 02, alegando, em suma, que os rendimentos são isentos
por tratarem-se de parte da indenização de férias e da gratificação de férias pagos em
complemento de rescisão do contrato de trabalho. Além disso, alega teria direito à
isenção de impostos a título de incentivo à demissão voluntária, citando
jurisprudência administrativa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FÉRIAS INDENIZADAS.
Não incide imposto de renda sobre os rendimentos recebidos por rescisão do contrato de
trabalho correspondentes às férias indenizadas. Quanto aos demais rendimentos, deve
ser mantida a omissão por falta de norma legal concessiva de isenção.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PDV.
Cabe ao contribuinte provar que o rendimento não é tributável por representar verba
isenta recebida em rescisão de contrato de trabalho celebrada em Programa de Demissão
Voluntária.
Cientificado da decisão, em15/06/2015 (fls. 53), o contribuinte, em 13/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/56), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo aos autos o plano de demissão voluntária instituído pela fonte pagadora, bem como o
respectivo termo de adesão, a corroborar o TRCT complementar formalizado, demonstrando que
os rendimentos complementares recebidos tratam-se de verbas relativas às diferenças pendentes
em face de sua adesão ao programa de incentivo à saída voluntária/PDV e não quitadas na época
própria, sendo certo que não voltou a trabalhar para a fonte pagadora após o seu desligamento e
rescisão contratual ocorrida efetivamente no ano de 1995, de maneira que as diferenças recebidas
não decorreram de eventual manutenção do contrato de trabalho, conforme se comprova pelo
documentos em anexo. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/92.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 96), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722262/2010-76

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da adesão ao plano de desligamento
voluntário instituído pela fonte pagadora:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 4.498,41, apurada em sede revisão da DAA/2006 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, por tratar-se de rendimentos complementares recebidos
decorrentes de rescisão do contrato de trabalho, em face da adesão ao Programa de Incentivo às
Saídas Voluntárias instituído pela fonte pagadora Petrobras.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com o programa de incentivo as demissões voluntárias e a comprovação de sua
inscrição ao aludido programa, importando no seu desligamento, em 30/09/1995, ao teor dos
TRCT acostados (fls. 59/64 e 78/85).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio mantida pela decisão recorrida (fls.
45/48):
O impugnante não contesta ter recebido os rendimentos, porém, alega que os mesmos
são isentos por se tratarem de indenização e gratificação de férias não pagos à
época da rescisão contratual.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722262/2010-76

Em análise aos documentos às fls. 22 a 25, detecta-se que foi paga ao impugnante as
quantias referentes à indenização de férias e à gratificação de férias indenizadas
referentes a 12 dias, no ano-calendário de 1995.
Posteriormente, em 08/06/2005, foi homologado termo de rescisão de contrato
complementar onde se verifica o pagamento de R$ 4.451,67 a título de férias
indenizadas e do mesmo valor a título de diferença de gratificação de férias
indenizadas.
O documento em questão faz menção aos "reflexos de greve" e o impugnante informa
que recebeu ditos rendimentos em decorrência da anistia concedida em razão da
greve de 1995.
Cumpre ressaltar que o termo de rescisão contratual refere-se ao mesmo período de
trabalho relativo ao termo de rescisão anteriormente homologado e que os valores
pagos totalizam exatamente a quantia considerada omitida pela fiscalização.
Em relação às férias indenizadas, quando pagos em decorrência da rescisão do contrato
de trabalho, constata-se que tais verbas são isentas do imposto de renda. A posição
da Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca de tal tema – que gerou muita
polêmica no passado – está hoje devidamente consolidada, conforme abaixo se expõe.
(...)
Assim, a parcela referente à indenização de férias, paga ao impugnante em decorrência
da anistia de greve não é considerado rendimentos tributável e deve ser excluída dos
rendimentos brutos oferecidos à tributação.
No entanto, o mesmo não se aplica às verbas identificadas como "gratificação de
férias", "diferença de anuênio" e "diferença M.D. horas extras" no termo de
rescisão do contrato de trabalho à fl. 21.
(...)
Em atenta análise às normas anteriormente citadas, verifica-se que não foi prevista
isenção para as verbas supracitadas.
Inexistindo na legislação tributária ato legal concessivo do favor pretendido pelo
contribuinte, resulta inquestionável a sujeição dos rendimentos em questão à
tributação do imposto de renda.
Vale ressaltar que, pelo seu próprio valor, a verba denominada "gratificação de férias"
não se trata do terço constitucional pago sobre as férias. Também não consta dos autos
nenhuma indicação de que a verba em questão se trate do pagamento de "férias em
dobro", penalidade esta, prevista na legislação trabalhista para casos específicos.
Em que pese as alegações do impugnante de que teria direito à isenção em razão do
programa de demissão voluntária - PDV, o fato é que não consta dos autos
comprovação alguma de que os rendimentos lhe foram pagos em decorrência de
sua inclusão no mencionado programa.
Vale lembrar que a renúncia fiscal estabelecida pela Instrução Normativa SRF no
165/1998, que trata dos rendimentos auferidos em decorrência de adesão ao Plano de
Demissão Voluntária - PDV, está restrita a uma parte específica dos rendimentos
recebidos em função de rescisão contratual decorrente do plano, razão pela qual é
indispensável para configuração do PDV a apresentação da cópia do Plano de
Demissão Voluntária adotado pelo empregador, bem como do respectivo Termo de
Adesão assinado pelo empregado.
(...)
Assim sendo, é de se considerar correta a inclusão das verbas em questão pela
fiscalização.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722262/2010-76

Pois bem. Feito o registro acima a após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange às verbas indenizatórias, o art. 43 do CTN delimita as hipóteses de
incidência e o fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição tributária recair sobre a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada pelo produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
No presente feito, abstrai-se que o Recorrente se desligou voluntariamente da
fonte pagadora, em 30/09/1995, em virtude de adesão ao plano de desligamento voluntário (fls.
78/85), culminando com o recebimento das verbas pactuadas nos TRCT original e complementar
ambos homologados pelo sindicado da categoria profissional (fls. 59/64) – levando-se em conta
que os valores recebidos são provenientes de aposentadoria incentivada, e não de eventual
retorno ao trabalho com posterior saída/demissão – o que, ao meu sentir, se mostra suficiente
para ilidir as informações contidas na DIRF, isentando assim o Recorrente da tributação, ao teor
do art. 39, XIX e § 9o do RIR/99, vigente à época da autuação.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório carreado, e considerando que os rendimentos remanescentes tidos por omitidos, de
fato, decorreram de adesão ao Programa de Incentivo às Saídas Voluntárias instituído pela
Petrobras – não representando, diga-se de passagem, acréscimo patrimonial dada sua natureza
indenizatória – devem ser excluídos da incidência tributária, razão pela qual reconheço a
insubsistência do crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original